Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCEDIDA. MARCO CIVIL DA INTERNET. ANÚNCIO. PATROCINADO. USO INDEVIDO DE NOME DE EMPRESA. FRAUDES. DOMÍNIO DE NOME. URLS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A utilização da internet no Brasil está regulamentada por meio da Lei no 12.965/2014, intitulada ‘’Marco Civil da Internet’’, que, em síntese, tem por fundamento o respeito à liberdade de expressão, à livre iniciativa, à livre concorrência e à defesa do consumidor (artigo 2o, caput, e inciso V) e estabelece que o uso da internet tem, entre seus princípios, a ‘’liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei’' (artigo 3o, VIII).

2. O pedido de exclusão do nome da empresa utilizada em futuros anúncios patrocinados por meio da plataforma Google Ads pressupõe a prática de algum ato ilegal praticado pela empresa concorrente, que possa levar à configuração de concorrência desleal, ou por terceiros.

2.1. No presente caso, a ilegalidade não está configurada por conta de concorrência desleal de outra empresa, mas sim por conta do uso do nome da empresa por terceiros estelionatários para a aplicação de golpes.

3. Restando verificado nos autos que a empresa autora tomou os cuidados necessários para realizar o registro e obter a titularidade de seu nome fantasia, e que o nome de sua empresa está sendo utilizado para práticas ilícitas, cabível determinar a remoção do site, bem como que a provedora de pesquisas/aplicações se abstenha de permitir novos anúncios com indexação de tal nome.

4. Elucidado a pertinência dos pedidos iniciais acatados por sentença, além de a possibilidade de a ré adotar meditas para impedir tal prática ilícita, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.